Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-83.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN DOUGLAS OLIVEIRA GOMES DA SILVA - CPF: 032.191.011-78 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS ADICIONAIS NO PLANO TELEFÔNICO – LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO E CANCELAMENTO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156555767, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida dos serviços com valores acima da efetiva contratação e pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o reclamante contratou junto à reclamada, há aproximadamente 03 (três) anos, o plano CLARO COMBO (internet residencial e plano controle).

No entanto, afirma que, a partir de janeiro de 2022, foi surpreendido com excessivos aumentos em sua fatura mensal, que vence todo dia 15 de cada mês.

Diante disso, em 12 de fevereiro de 2022, entrou em contato com a reclamada para cancelar o plano, visto que não tinha condições de arcar com a fatura ante os aumentos sucessivos. Acrescenta que foi ofertado pelo funcionário da empresa a fixação do valor mensal de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais), o qual foi aceito pelo autor.

Ocorre que, no mês subsequente março/2022, se deparou com a fatura no valor de R$233,80 (duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos), no mês de abril R$235,96 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), diferentemente do pactuado com a reclamada.

Assevera que entrou em contato novamente com a empresa reclamada, tendo recebido a informação de que as próximas faturas viriam com desconto em razão do prometido reajuste, nos seguintes moldes: fatura de maio no valor de R$133,87 (cento e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) e fatura de junho no valor de R$114,00 (cento e quatorze reais).

Apesar do acordo referente à fatura de maio ter sido cumprido, nos meses subsequentes foram aplicados novos aumentos inesperados.

A reclamada, em sua defesa, nega que tenha ofertado desconto do plano, bem como afirma que inexiste falha na prestação dos serviços, posto que as cobranças estão sendo realizadas dentro do valor do plano contratado.

Anexa telas sistêmicas com valores de faturas não reconhecidos pela parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença merece reparo.

A demandada, em sede de contestação, pugnou pela improcedência da demanda sob o argumento de ausência de ato irregular e nexo de causalidade capaz de ensejar a reparação do dano.

Apesar da empresa reclamada mencionar a regularidade na prestação do seu serviço, não comprovou a sua assertiva, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no art. 373, II do CPC.

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar prestação efetiva dos serviços e livre contratação quanto aos valores efetivamente cobrados, o que não fez, visto que sequer juntou aos autos contrato celebrado entre as partes, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado, diversas tentativas de comunicação por telefone e recusa em realizar o cancelamento pretendido.

Frisa-se que o valor com desconto da fatura de maio de 2022 demonstra a verossimilhança das alegações do autor. Além disso, a parte autora
buscou soluções administrativas junto à empresa demandada, porém não obteve êxito
(id. 156555743 e 156555765 – Pág. 5).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- No presente caso, o serviço foi indevidamente bloqueado, mesmo a recorrida não possuindo débito. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da cobrança superior ao valor contratado. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000786-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE
01/08/2022
).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que se refere ao pedido de refaturamento e cancelamento do serviço, tenho que estes merecem guarida, já que comprovadas as diversas tentativas administrativas de resolução do impasse e ausente motivação eventualmente elencada pela reclamada para o não acolhimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
, para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
estabeleço que as faturas do período efetivamente utilizado pelo reclamante, a partir do mês de julho/22, sejam refaturadas para o valor de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais), não devendo haver inclusão referente a elas nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, determino que haja o cancelamento do serviço em litígio, ressalvado o dever de pagamento do período já utilizado pelo autor, de forma refaturada, nos moldes do parágrafo acima.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023